Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PERÍODO INTEGRAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE
1. É garantia da criança de até 5 (cinco) anos e dever do Estado o fornecimento de educação infantil em creche e pré-escola (CF/88 208 IV e §§ 1o e 2o), razão pela qual o Distrito Federal deve garantir a matrícula do autor em creche próxima à sua residência.
2. Inexiste direito subjetivo ao período integral.
3. Tendo em vista a autonomia financeira, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública do DF, é possível a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dessa.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.